Tribunal: STF
Processo: HC 65667
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-15
Data de publicação: 1987-12-15

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'.
CRIME DE IMPRENSA.
EXCEÇÃO DA VERDADE: NÃO PROCESSAMENTO. FIXAÇÃO ERRONEA DA PENA:
INOCORRENCIA QUER DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA, QUER DE APLICAÇÃO ENGLOBADA.
EXASPERAÇÃO DA PENA, EM FACE DE REINCIDENCIA: IMPOSSIBILIDADE, SE O
RECURSO DO QUERELANTE NÃO SE BASEOU EM TAL FUNDAMENTO.
NÃO HÁ DE ANULAR-SE A SENTENÇA E O ACÓRDÃO POR NÃO TER HAVIDO O
PROCESSAMENTO DA EXCEÇÃO DA VERDADE ARGUIDA PELO QUERELADO, ORA
PACIENTE, SE ESTE A RESPEITO SILENCIOU ATÉ MESMO AO ENSEJO DAS
ALEGAÇÕES FINAIS, SÓ VINDO A DEMONSTRAR SEU INCONFORMISMO NA
APELAÇÃO E, ASSIM TARDIAMENTE, APLICANDO-SE, EM CONSEQUENCIA, O
DISPOSTO NO ART. 572, 'CAPUT', COMBINADO COM SEU PARAGRAFO 1., DO
CPP.
INEXISTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, NEM FOI
ESTA APLICADA ENGLOBADAMENTE, SE A SENTENÇA NITIDAMENTE FIXA AS
PENAS DE DETENÇÃO E DE MULTA PARA O CRIME DE DIFAMAÇÃO E APENAS O DE
MULTA PARA O CRIME DE INJURIA, E QUANDO O TRIBUNAL, ATENDENDO AO
APELO DO QUERELANTE, MAJOROU A PENA DE DETENÇÃO EM DOIS MESES,
OBVIAMENTE O FEZ COM RELAÇÃO AO CRIME DE DIFAMAÇÃO, POIS PARA ESTE
E QUE, A PAR DA MULTA, FORA TAMBÉM COMINADA A PENA DE DETENÇÃO DE
07 (SETE) MESES QUE, ENTÃO, FICOU ELEVADA PARA 09 (NOVE) MESES.
E DE DEFERIR-SE, POREM, EM PARTE, O 'HABEAS CORPUS', DE VEZ QUE O
QUERELANTE, PROCUROU ATRAVÉS DO SEU RECURSO, MAJORAR A PENA SOB O
ARGUMENTO DE POSSUIR O RÉU, ORA PACIENTE, MAUS ANTECEDENTES,
ENQUANTO O TRIBUNAL O CONSIDEROU REINCIDENTE, FATOR ESSE, QUE,
POREM, PARA  O EXAME DO RECURSO, SE HÁ DE TER COMO INEXISTENTE, POR
NÃO TER FIGURADO NA APELAÇÃO  DO QUERELANTE, NEM MESMO TENDO ESTE
PROCURADO DEMONSTRAR SUA OCORRENCIA. A DIFERENÇA E RELEVANTE ATÉ
PORQUE A REINCIDENCIA IMPEDE A CONCESSÃO DO 'SURSIS'.
DIFERENCIAMENTO PARCIAL, EM CONSEQUENCIA, DO 'HABEAS CORPUS' PARA
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO, A FIM DE QUE OUTRO JULGAMENTO SE REALIZE COM
OBSERVANCIA DOS LIMITES DA APELAÇÃO DO QUERELANTE, QUE PRETENDEU
A EXASPERAÇÃO DA PENA DO QUERELADO PELOS SEUS MAUS ANTECEDENTES
E NÃO PELA REINCIDENCIA, FIGURAS QUE NÃO SE IDENTIFICAM NO CAMPO
DO DIREITO PENAL. RESTABELECIMENTO DO 'SURSIS', EM DECORRÊNCIA,
ATÉ A NOVA DECISÃO DO TRIBUNAL 'A QUO'.